Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710417-55.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE CARDOSO SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ALINE CARDOSO SOUSA DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação contratual impugnada e, consequentemente, a inexigibilidade do débito a ela inerente, para condenar a ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, com a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e para determinar a imediata exclusão do nome da autora dos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito. O recorrente Banco do Brasil S.A. pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade de difícil reparação dos danos ocasionados caso a sentença tenha sua eficácia imediata, uma vez que permite à parte recorrida dar início ao cumprimento provisório de sentença. É o breve relato. DECIDO. Recebo ambos os recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, no que diz respeito à indenização fixada a título de danos morais, não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente, instituição bancária de grande porte. Destaco a ausência de apontamento de qualquer nulidade durante a tramitação processual. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Banco do Brasil S.A. e RECEBO ambos os recursos apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora